Tribunal: TJBA
Processo: 8072645-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072645-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WILLES SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s): JOSE ATAIDE CASTRO LEITE

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DILAÇÃO. PACIENTE FORAGIDO POR PERÍODO PROLONGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa, sustentando prisão preventiva mantida há 1.049 dias e ausência de perspectiva para conclusão da instrução, com pedido de concessão de liberdade mediante medidas cautelares. Liminar indeferida, informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa;

(ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva permanece devidamente fundamentada diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo observa análise global e não a mera soma aritmética dos prazos processuais, aplicando-se o princípio da razoabilidade conforme orientação consolidada do STF e do STJ.

A instrução da primeira fase do Tribunal do Júri foi concluída, com sentença de pronúncia proferida em 26/08/2025 e interposição de recurso em sentido estrito pela defesa em 01/09/2025, devidamente contra-arrazoado, evidenciando regular andamento processual.

A inexistência de desídia do Juízo afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal, sobretudo diante da movimentação constante do processo e do impulso processual verificado.

O paciente permaneceu foragido por mais de três anos, fato que rompe o curso normal do procedimento, contribuindo diretamente para o prolongamento da marcha processual e afastando qualquer imputação de mora estatal.

A prisão preventiva foi periodicamente reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, com fundamentação concreta baseada na gravidade do delito, no modus operandi extremamente violento e no risco de reiteração delitiva e de evasão, preservando a legalidade da custódia cautelar.

A alegação de afronta aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana não se sustenta diante da ausência de inércia estatal e da existência de elementos que justificam a manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise do excesso de prazo na formação da culpa exige avaliação global da marcha processual, não se caracterizando constrangimento ilegal quando não há desídia estatal.

A fuga prolongada do réu constitui fator relevante e suficiente para afastar a alegação de excesso de prazo, por romper a normalidade procedimental e justificar a dilação temporal.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando periodicamente reavaliada e fundada em elementos concretos, especialmente gravidade do modus operandi e risco de evasão.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 402.942/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.04.2018; STF, HC 167.463, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, j. 27.08.2019; STJ, RHC 120.905/BA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 19.12.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS N.
º
8072645-95.2025.8.05.0000
, da Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/Ba, tendo como impetrante
JOSÉ

ATAIDE

CASTRO

LEITE

OAB/BA

53.253
,
e como paciente
WILLES SANTOS DE SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DENEGAR
a ordem.